Tribunal: TJMT
Processo: 0043699-13.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043699-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUDENEIDE GOMES DE SOUZA ESPIRITO SANTO - CPF: 796.608.941-04 (APELADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C DANOS MORAIS. SEGURO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE DAS UNIMED ́S AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE RISCO EXCLUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Ademais, consoante o STJ, há legitimidade das UNIMED ́S, e, inclusive, responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

Os argumentos para afastar o dever de indenizar e a obrigação pelo pagamento do seguro, não se sustentam, à medida que se não fosse possível a beneficiária se valesse do contrato do seguro, não teria motivos para constar a cobrança em específico e em seu nome, já que contraditória a cobrança atrelada a inexistência de relação contratual. Ademais, a Unimed Seguradora não comprova nos autos, o argumento de que não recebeu os pagamentos, apresentando alegações genéricas, assim como fez no curso do processo. Também, quanto ao argumento de que a apólice se refere a cobertura por morte acidental, consta no documento existente nos autos. Contudo, não demonstram terem exercido o direito à informação clara e precisa, os termos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, da análise das cláusulas da apólice não se apresenta como risco excluído, o evento por morte natural, e nem apresenta restrição quanto a doença que ocasionou a morte da beneficiária. O que denota ofensa ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual. Desse modo, existente o dever de indenizar quanto ao pagamento do seguro. No tocante ao dano moral, a situação apresentada gerou ao consumidor muito mais que um mero aborrecimento, mas sim uma humilhação, situação constrangedora, ao ver o seu direito negado pelas apelantes, de modo que negado injustificadamente, atingiu o íntimo do beneficiário, o que gera o dever de indenizar. Valor razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0043699-13.2015.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AUDENEIDE GOMES DE SOUZA ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED SEGURADORA S/A E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança c.c Danos Morais ajuizada por AUDENEIDE GOMES DE SOUZA ESPIRITO SANTO, que julgou procedentes

os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as partes requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como condenar as requeridas ao pagamento do seguro no valor a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, que deverá ser atualizado pelo INPC, a contar da contratação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condenou

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO sustenta que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação por ausência de vínculo contratual; a relação jurídica de direito material objeto da demanda envolve a apelada e a seguradora que tem a obrigação contratual de lhe prestar serviços médicos, qual seja, a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A; não existe qualquer relação hierárquica entre a Unimed Cuiabá e a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, principalmente no que tange a outorga de beneficiários; a contratação do seguro se deu diretamente com a Unimed Seguros; não procedeu com a negativa de pagamento de seguro; fundamenta a inexistência do dever de indenizar; quanto ao valor da indenização, argumenta a excessividade da condenação e pretende a minoração observando-se a razoabilidade e proporcionalidade;

por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

A apelante
UNIMED SEGURADORA S/A
.
sustenta que há necessidade de regularização processual por ausência de procuração em nome da apelada; fundamenta inexistência de vínculo contratual, pois não há comprovação que a apelada fez parte do grupo de segurado de alguma apólice, bem como os documentos juntados nos autos comprovam claramente a ilegitimidade passiva da parte embargada, tendo em vista que, em que pese a parte embargante ter acostado autos Relatório Descritivo de Cobrança de prêmio relativo ao produto “Contrato – SPF – Seguro Proteção Familiar” em nome da de cujus Maria L. O. S. E.(ID 79852233, pág. 20-41), emitido pela UNIMED CUIABÁ inscrito no CNPJ n. 03.533.726./0014-00, deixou de comprovar qualquer vínculo com a seguradora UNIMED SEGURADORA S.A, inscrita no CNPJ n. 92.863.505/0001-06; não recebeu prêmio ou parcela do seguro; a seguradora não possui responsabilidade pelos sinistros; elenca a ilegitimidade passiva, e pretende a extinção do feito; com o mesmo fundamento argumenta inexistência do dever de indenizar, porque não recebeu os pagamentos; assevera ausência de cobertura para o evento morte natural, mas tão somente por morte acidental; fundamenta inexistência do dano moral por ausência de comprovação e por se tratar de mero descumprimento contratual; quanto ao valor do dano moral, pretende seja minorado para R$ 1.000,00; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do art. 485, I, do CPC; seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial ante a ausência de cobertura para a indenização pretendida; seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; seja minorada a indenização por danos morais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED SEGURADORA S/A E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança c.c Danos Morais ajuizada por AUDENEIDE GOMES DE SOUZA ESPIRITO SANTO, que julgou procedentes

os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as partes requeridas, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como condenar as requeridas ao pagamento do seguro no valor a ser liquidado em fase de liquidação de sentença, que deverá ser atualizado pelo INPC, a contar da contratação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condenou

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal das apelantes
UNIMED SEGURADORA S/A E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, cinge-se a alegarem ilegitimidade passiva quanto a pretensão da apelada, relativa ao recebimento do seguro contratado juntamente com o plano de saúde.

Dos autos, ilegitimidade não há.

Consta dos documentos, a efetiva cobrança do seguro pelo Relatório Descritivo de Cobrança que identifica:

“Maria L D E Santo – 455.703/0-4 – TITULAR

Super Class li Particular – Mensalidade

Super Class li Particular – SEGURO UNIMED ASSIST INTERNACIONAL

Super Class li Particular – SEGURO UNIMED VIDA EM GRUPO

Maria L D S E Santo –

CONTRATO – spf – Seguro Proteção Familiar

CONTRATO – Tipo de Evento P/ Fm – Fato Moderador”.

E, assim se sucederam as cobranças, sem insurgência das apelantes, não se afigurando razoável o argumento de inexistência de apólice em nome da segurada, incumbência da apelante comprovar o fato nos autos.

Ademais, consoante o STJ, há legitimidade das UNIMED ́S, e, inclusive, responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

Segundo a orientação jurisprudencial, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.).

“PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dessa forma, afasto a ilegitimidade das apelantes.

Quanto ao mérito, a apelante UNIMED CUIABÁ, se restringe nas razões do apelo a que
a contratação do seguro se deu diretamente com a Unimed Seguros; não procedeu com a negativa de pagamento de seguro e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Já a apelante UNIMED SEGURADORA sustenta que
não possui responsabilidade pelos sinistros e com o mesmo fundamento argumenta inexistência do dever de indenizar, porque não recebeu os pagamentos; assevera ausência de cobertura para o evento morte natural, mas tão somente por morte acidental; fundamenta inexistência do dano moral por ausência de comprovação e por se tratar de mero descumprimento contratual.

Os argumentos das apelantes para afastar o dever de indenizar e a obrigação pelo pagamento do seguro, não se sustentam, à medida que se não fosse possível a beneficiária se valesse do contrato do seguro, não teria motivos para constar a cobrança em específico e em seu nome, já que contraditória a cobrança atrelada a inexistência de relação contratual.

Ademais, a Unimed Seguradora não comprova nos autos, o argumento de que não recebeu os pagamentos, apresentando alegações genéricas, assim como fez no curso do processo.

Também, quanto ao argumento de que a apólice se refere a cobertura por morte acidental, consta no documento existente nos autos. Contudo, as apelantes não demonstram terem exercido o direito à informação clara e precisa, os termos do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, da análise das cláusulas da apólice não se apresenta como risco excluído, o evento por morte natural, e nem apresenta restrição quanto a doença que ocasionou a morte da beneficiária. O que denota ofensa ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual.

O Código de Defesa do Consumidor, elenca entre os direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam" (art. 6º, inciso III).

O art. 31 do CDC ainda dispõe que a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Assim, não há nos autos prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação insculpido nos artigos 6º, inciso III e 54, §4º, ambos do CDC, resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência do contrato de seguro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - MORTE NATURAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Via de regra, inexiste irregularidade ou abusividade na inclusão de cláusula restritivas no seguro de vida, consoante estabelece o art. 797, caput, do Código Civil. Contudo, o contrato de seguro está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. No caso concreto, a Ré não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6º, III, e 54, § 4°, do CDC, uma vez que não se extrai dos autos comprovação de que o segurado possuía ciência quanto a cláusula limitativa referente ao risco contratado. Outrossim, não houve a apresentação da suposta via do proponente e nem mesmo qualquer indício de que as condições gerais foram submetidas a análise do segurado, assim, é devida a indenização securitária para o caso de morte natural.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.135541-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021).

“Seguro – Ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização moral – Sentença de procedência – Apelo principal da seguradora – Contrato de seguro que deve cobrir apenas riscos predeterminados – Art. 757, do Código Civil – Ausência de ciência inequívoca do segurado quanto às hipóteses de exclusão da cobertura e dos limites contratuais – Precedentes – Inexistência de ciência do segurado, também, quanto à franquia – Informações não contempladas na apólice – Ausência de prova da entrega das condições gerais do seguro ao segurado – Danos morais, contudo, não configurados – Mero inadimplemento contratual – Recurso parcialmente provido – Recurso adesivo prejudicado
. (TJSP;

Apelação Cível 1030190-34.2021.8.26.0602; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023).

Desse modo, existente o dever de indenizar quanto ao pagamento do seguro.

No tocante ao dano moral, a situação apresentada gerou ao consumidor muito mais que um mero aborrecimento, mas sim uma humilhação, situação constrangedora, ao ver o seu direito negado pelas apelantes, de modo que negado injustificadamente, atingiu o íntimo do beneficiário, o que gera o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado, deve ser mantido, pois que deve ser fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redução do quantum indenizatório é possível quando se mostrar desarrazoado, conquanto demasiado exorbitante ou irrisório.

O arbitramento da indenização por dano moral deve, portanto, operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, de forma que no caso em questão deve ser fixado atendendo – se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, ao qual entendo como prudente manter o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de dano moral.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, desprovejo os recursos e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023